Tribunal: TJDFT
Processo: 0752877-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. FATO NÃO ESPECIFICADO NA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. EMENDATIO LIBELLI. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DO ACUSADO. PROVA TESTEMUNHAL.
1. Fere o princípio da correlação e, consequentemente, a ampla defesa e o contraditório, a prolação de condenação por fato não descrito na denúncia, contra o qual não se defendeu o réu.
2. Em que pese a sentença ter modificado a capitulação jurídica dada ao crime pelo Ministério Público na denúncia, em verdade, modificou os fatos narrados nesta peça, o que somente poderia ser realizado por meio de um aditamento da denúncia pela acusação, em procedimento conhecido por mutatio libeli (art. 384 do CPP), impondo-se a absolvição do acusado (Precedentes do STJ e desta Corte).
3. Os depoimentos da vítima, tanto em juízo quanto na fase inquisitorial, e das testemunhas foram firmes e coerentes e, aliados às demais provas colacionadas nos autos, demonstram, em saciedade, que o réu praticou o delito de roubo circunstanciado narrado na denúncia, não havendo que se falar em absolvição.
4. A inobservância do art. 226 do CPP não enseja nulidade quando presentes outros elementos de prova evidenciadores da autoria delitiva.
5. Recursos conhecidos. Apelação de JOSEANO provida e apelo de MATHEUS não provido.